Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. PLANO ANTIGO ADAPTADO À LEI No 9.656/98. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O direito à adaptação do contrato de plano de saúde antigo está previsto no art. 35, caput, da Lei no 9.656/98. Assim, a partir do momento em que o contrato de plano saúde antigo tem o seu conteúdo adaptado ao sistema da Lei no 9.656/98, passa a ser considerado plano novo, ou seja, é como se tivesse sido firmado posteriormente à referida norma, atraindo a incidência de todos os dispositivos da referida lei.

2. O plano de saúde adaptado à Lei 9.656/98 deve ser reajustado da mesma forma que os planos firmados posteriormente a vigência da referida lei, não se podendo impor o reajuste anual aplicado aos planos antigos, aos planos adaptados através de termo aditivo contratual.

3. Recurso conhecido e não provido.